Tribunal: TJSP
Processo: 1000204-68.2016.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
LOCAÇÃO – Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança – Ausente nulidade de citação – Citação por hora certa – Oficial de Justiça que indicou os fundamentos da suspeita de ocultação – Endereço indicado no contrato – Citação por hora certa por meio do responsável pela correspondência local, o controlador de acesso do condomínio – Preenchidos os requisitos prescritos pelo

Ementa:
LOCAÇÃO – Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança – Ausente nulidade de citação – Citação por hora certa – Oficial de Justiça que indicou os fundamentos da suspeita de ocultação – Endereço indicado no contrato – Citação por hora certa por meio do responsável pela correspondência local, o controlador de acesso do condomínio – Preenchidos os requisitos prescritos pelo artigo 227, do Código de Processo Civil – Sentença mantida.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000204-68.2016.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante POWER
FLOOR TECNOLOGIA LTDA ME, é apelado CECRI PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000204-68.2016.8.26.0292 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000204-68.2016.8.26.0292
Apelante: Power Floor Tecnologia Ltda. Me.
Apelada: Creci Participações Ltda.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34824)
LOCAÇÃO
Ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança
Ausente
nulidade de citação
Citação por hora certa

Oficial de Justiça que indicou os fundamentos
da suspeita de ocultação
Endereço indicado
no contrato Citação por hora certa por meio do
responsável pela correspondência local, o controlador de acesso do condomínio

Preenchidos os requisitos prescritos pelo artigo
227, do Código de Processo Civil
Sentença
mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
POWER FLOOR TECNOLOGIA LTDA. ME. (fls. 271/275) contra a r. sentença
de fls. 262/265, proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de
Jacareí, Dra. Mariana Sperb, que julgou procedente a ação de despejo por
falta de pagamento cumulada com cobrança movida por CRECI
PARTICIPAÇÕES LTDA., declarando rescindido o contrato de locação,
determinando o despejo e condenando a requerida, ora apelante, ao
pagamento de R$ 474.491,26.
A apelante diz nula a citação por hora certa. Diz que
para que tenha validade a citação por hora certa é necessário que o senhor
oficial de justiça informe em quais datas e horários realizar-se-á às diligências,
sob pena de nulidade da citação. Ressalta que em acordo extrajudicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000204-68.2016.8.26.0292 -Voto no
3
acostado aos autos em fls.183/184, consta o seu endereço correto, sendo
diverso do que foi realizada a citação por hora certa. Pontua que a apelada
tem pleno conhecimento do endereço correto, já que o informou na emenda à
inicial, fls. 69/81, no acordo de fls. 183/186 e ainda, conforme verificado, é o
disponibilizado pela Receita Federal. Postula o provimento do recurso, para
declarar nula a citação por hora certa.
Contrarrazões às fls. 279/282, pela manutenção da
r. sentença.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A citação da apelante, realizada pelo Sr. Oficial de
Justiça por hora certa, é válida.
É atribuição do Oficial de Justiça certificar que, por
três vezes, não encontrou o réu em seu domicílio ou residência e apresentar
os fundamentos da suspeita de ocultação. E, neste contexto, decidir pela
citação por hora certa, com intimação de qualquer pessoa da família ou
vizinho, que, no dia imediato, voltará, a fim de efetuar a citação na hora
designada, pois “ao juiz não compete determinar que a citação se faça com
hora certa; ao oficial de justiça é que compete verificar se é caso ou não de
aplicação do art. 227” (JTA 120/44)1, em referência ao artigo do antigo
CPC/73, atual artigo 252 do CPC/15.
E exatamente assim procedeu no presente caso.
Conforme consta da Certidão do Sr. Oficial de
Justiça (fls. 208), em cumprimento ao mandado para citação da apelante,
“dirigi-me ao endereço indicado, em dias e horários distintos sem ser atendido
1 NEGRÃO, Theotonio e José Roberto F. Gouvêa. Código de processo civil e legislação processual em
vigor. 39a ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2007, p. 334.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000204-68.2016.8.26.0292 -Voto no
4
no local, o qual, segundo informação de funcionários do condomínio comercial,
continua ocupado pelo requerido. Ante ao exposto, e havendo suspeita de
ocultação, procedi a citação por hora certa, deixando cópia com controlador de
acesso do condomínio, responsável pelo recebimento de correspondências,
senhor Lucas Barcellos de Moraes, que aceitou a contrafé oferecida e exarou
sua nota de ciente.” (fls. 208).
Em esclarecimentos, acrescentou que “é praxe a
intimação nos casos de citação por hora certa, e que em casos como este em
que o imóvel faz parte de condomínio empresarial, a intimação geralmente é
feita na pessoa do(s) controlador(es) de acesso, pois são eles, normalmente,
que encaminham correspondências aos condôminos.” (fls. 247).
Registro, ademais, que era dispensável minúcia a
respeito dos horários em que foi a apelante procurada, pois 'o art. 277 não
exige que se consigne na certidão do oficial de justiça as horas em que
procurado o intimando em seu endereço' (RSTJ 20/415), bastando que
procurado, por diversas vezes, em seu endereço comercial, não seja ele
encontrado (RT 661/115) e, ainda, haja indicação clara dos fundamentos da
suspeita sobre a ocultação para evitar a citação.
São esses os requisitos, por ser atribuição do Oficial
de Justiça (JTA 120/44), dentro do contexto prescrito pelo artigo 252, do
Código de Processo Civil, decidir pela citação por hora certa, com “a citação
por meio do responsável pela correspondência local, o controlador de acesso
do condomínio, o que é plenamente válido de acordo com o parágrafo único
do art. 252 do CPC.”, como constou da r. sentença (fls. 264).
Assim, preenchidos os requisitos prescritos pelo
artigo 252, do Código de Processo Civil, posto que justificada a fundada
suspeita de ocultação, com a finalidade de evitar a prática do ato, adequada a
citação. Anoto, por oportuno, e como alegado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000204-68.2016.8.26.0292 -Voto no
5
contrarrazões, que também foi tentada a citação da apelante no endereço
fornecido pela apelada como sendo do escritório comercial da apelada,
fornecido na emenda de fls. 69/81, mais especificadamente às fls. 71, e no
acordo efetuado entre as partes de fls. 183/186, todavia sem sucesso,
conforme fls. 99 e 101.
Sem reparos à sentença, portanto.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
Majoro a verba honorária do patrono da apelada de
10% para 12% do valor da condenação.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator